Tribunal: TJDFT
Processo: 0747237-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747237-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MARIA NEUSA DUTRA GALVÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, reconhecendo irregularidade na medição de consumo de energia elétrica e constituindo fatura passível de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação; (ii) definir se a cobrança de consumo não registrado, apurado por inspeção unilateral da concessionária, observou os procedimentos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, assegurando o contraditório e a ampla defesa do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta os argumentos relevantes para a solução da lide, não sendo exigido que o magistrado rebata, um a um, todos os pontos levantados pelas partes (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 1.022; STF, AI 791.292 QO-RG; STJ, AgInt no AREsp 1089677/AM). 4. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL exige, em casos de indício de irregularidade, que a distribuidora lavre Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notifique adequadamente o consumidor e possibilite o acompanhamento da perícia técnica do medidor (arts. 590 a 592). 5. O TOI lavrado na hipótese não contou com a presença da titular da unidade consumidora e não houve prova de que a apelante tenha recebido cópia do documento ou tenha sido previamente comunicada sobre a perícia técnica, em violação aos arts. 591, §3o, e 592, §2o, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 6. O descumprimento das regras administrativas configura violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando nulidade do procedimento de apuração da suposta fraude e tornando inexigível a cobrança decorrente (TJDFT, Acórdãos 1940607 e 1836731). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões relevantes para o deslinde da causa, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. 2. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente a comunicação ao consumidor e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica. 3. O descumprimento desses procedimentos acarreta a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade da cobrança decorrente. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §2o, 489, §1o, IV, 1.010, II e III, 1.013, caput e §1o, 1.022; CC, art. 940; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 591, §3o, e 592. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/08/2010; STF, AgRg no RE com Ag 1.292.007/RS, Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe 18/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 16/02/2018; TJDFT, Acórdão 1940607, 0720018-26.2023.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, DJe 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1836731, 0722269-91.2022.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 09/04/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o prosseguimento da ação monitória, porquanto os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a relação contratual entre as partes, a prestação do serviço de energia por parte da recorrente, bem como a constituição de débito cobrado; b) artigos 595 e 596, ambos da Resolução a ANEEL n. 1000/2021, defendendo a legalidade da inspeção técnica realizada na unidade consumidora, ao argumento de que seguiu rigorosamente os ditames legais. Destaca que a concessionária possui o direito-dever de recuperar a energia elétrica não faturada, e que a anulação da cobrança resulta em enriquecimento sem causa à parte recorrida, vez que usufruiu do serviço sem a devida contraprestação. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442, assim como a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa ao artigo 700 do Código de Processo Civil, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 595 e 596, ambos da Resolução a ANEEL n. 1000/2021, porque “O apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta com dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.324.275/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74